Tribunal: CARF
Processo: 18471.000022/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000022/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.131 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
CRISTIANO DE ASSIS COUGIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000022/2004-21
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000022/2004-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CRISTIANO DE ASSIS COUGIL, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 2a Turma da DRJ no Rio
de Janeiro/RJ, Acórdão no 13-17.863/2007, às e-fls. 29/251, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2001, conforme peça inaugural do feito, às fls. 153/163, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação às quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea
a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme abaixo descriminado.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000022/2004-21

Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 267/287, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
1.1. Do cerceamento do direito de defesa.
1.1.1. no curso dos trabalhos fiscais o seu direito de defesa foi ignorado pela autoridade
lançadora, impossibilitando-o de produzir as provas necessárias para ilidir quaisquer
presunções, ou conclusões, em favor do Fisco, bem como, inverteram o ônus da prova
de forma absolutamente descabida e ilegal;
1.1.2. não há no presente procedimento fiscal outra coisa senão o nítido intuito de
dificultar a defesa do impugnante bem como não existe qualquer fundamento capaz de
justificar a abusiva autuação;
1.1.3. no curso dos trabalhos de verificação, limitou-se a autoridade lançadora a
relacionar depósitos bancários em planilhas, informando o respectivo número do
documento e pedindo a apresentação de documentos sempre hábeis e idôneos;
1.1.4. como é de conhecimento das autoridades fiscais, as pessoas fisicas não possuem
contabilidade, nem mesmo a obrigatoriedade de manter em arquivos cópias de todos
extratos bancários mensais, cópias de cheques emitidos, documentos de transferência,
etc. das suas contas correntes bancárias, nem muito menos, de prestar sua declaração de
rendimentos com informações mensais;
(...)
2. Da quebra ilegal do sigilo bancário:
2.1. não fosse a exigência fiscal em questão nula de pleno direito pelas razões ora
expostas, há evidentes vícios no procedimento fiscal promovido contra o contribuinte;
2.2. o presente lançamento está fundado na quebra ilegal do sigilo bancário do
contribuinte, ao arrepio do que dispõe a Lei Complementar n° 105, de 10/01/2001 e do
Decreto n° 3.724, de 10/01/2001;
2.3. no presente caso, constata-se que foi expedida a RMF, sem qualquer motivação ou
razoabilidade , já que não consta do processo qualquer relatório ou justificativa para a
quebra do sigilo bancário do contribuinte, até porque, em nenhum momento restou
evidenciado que o contribuinte possuía qualquer movimentação incompatível com a
renda declarada à Receita Federal do Brasil, nem mesmo quaisquer das hipóteses
previstas na LC n° 105/01, e no artigo 3°, do Decreto n°3.724/01;
3. Da tributação dos Depósitos Bancários:
3.1. a polêmica da tributação de depósitos ou créditos bancários quando caracterizados
como omissão de rendimentos ou receitas, vem de muitas décadas e teve vários
diplomas legais regulando a matéria;
3.2. a pretensão de somar depósitos ou créditos bancários e sobre eles lançar imposto
não é nenhuma novidade, bastando para repugnar a cobrança, a lição da Súmula n° 182,
do extinto Tribunal Federal de Recursos;
(...)
3.10. informa que, os depósitos realizados nos dias 07/01/2000 ( R$ 12.673,56);
02/02/2000 (R$ 16.000,00); 20/09/2000 (R$ 25.000,00) e 29/09/2000 (R$ 25.000,00)
decorrem do recebimento por parte da pessoa jurídica LC Edições Musicais Ltda dos
valores ajustados pela realização de shows e eventos;
3.11. nesse sentido, os valores depositados em sua conta bancária, pertencem pessoa
jurídica da qual é sócio e os mesmos se referem aos pagamentos efetuados pelos clientes
da supra mencionada empresa, quando da realização de shows;
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000022/2004-21

3.12. para comprovar materialmente a "origem" dos depósitos mencionados
anteriormente, mediante documentação hábil e idônea, junta à presente impugnação,
cópias autenticadas do Livro de Registro de Apuração do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS) da pessoa jurídica LC Edições Musicais Ltda, relativo ao ano-
calendário 2000;
3.13. depreende-se, assim, que as quantias percebidas pela LC Edições Musicais Ltda
pela prestação de serviços aos seus clientes são as mesmas que foram depositadas na
conta bancária do impugnante, coincidindo as datas e os valores dos referidos depósitos;
3.14. dessa forma, a tributação relativa aos depósitos bancários realizados nos dias
07/01/2000 ( R$ 12.673,56); 02/02/2000 (R$ 16.000,00); 20/09/2000 (R$ 25.000,00) e
29/09/2000 (R$ 25.000,00) improcede ja que as origens foram materialmente
comprovadas;
3.15. em relação aos demais depósitos bancários considerados na autuação como" sem
origem comprovada", o interessado protesta pela posterior juntada de documentos que
façam prova necessária da sua origem e licitude;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
De acordo com os argumentos constantes da peça defensória, percebe-se que o
contribuinte acredita ter sido ignorado pela autoridade lançadora o seu direito de defesa já que
esta se limitou a relacionar depósitos bancários em planilhas, informando, tão somente, o número
do documento e pedindo a apresentação de documentos hábeis e idôneos.
Ressalte-se que o autuado entende que as pessoas físicas não possuem
contabilidade, nem mesmo a obrigatoriedade de manter em arquivos cópias de todos extratos
bancários mensais, cópias de cheques emitidos, documentos de transferência, etc. das suas contas
correntes bancárias, nem muito menos, de prestar sua declaração de rendimentos com
informações mensais.
Nesta linha de raciocínio alega que as autoridades lançadoras não só tinham a
cópia dos respectivos documentos, como tinham o dever de aprofundar os seus trabalhos,
intimando o emitente do cheque, ou o titular da conta de onde saiu a transferência, para que o
mesmo informasse a que titulo foi feita a operação.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000022/2004-21

Conclui, dessa forma, que por não terem sido providenciadas as diligências
necessárias, a relação processual encontra-se viciada, conforme preceitua o art.5° item LV da
Constituição Federal de 1988.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como da descrição dos fatos, o enquadramento legal e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo, analise de provas e demais,
se confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000022/2004-21

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
NULIDADE – QUEBRA SIGILO BANCÁRIO
O contribuinte insurge-se quanto a quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização do Poder Judiciário.
Pois bem, com relação à utilização das informações bancárias do Autuado para a
constituição do crédito tributário, deve-se notar que, na espécie, não houve quebra do sigilo
bancário, no momento em que as informações foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo,
voluntariamente, ainda que em atendimento à intimação fiscal, e estão cobertas pelo sigilo fiscal.
Requerer, posteriormente, a nulidade de tal prova seria venire contra factum proprium, o que não
se admite.
Ademais, a Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a
autoridade fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições
financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000022/2004-21

destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000022/2004-21

depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000022/2004-21

exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O recorrente reclama da exigência da fiscalização de provar as origens das
importâncias creditadas em suas contas correntes, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos que tragam relação de coincidência entre as datas e os valores, alegando que
não na legislação vigente alusão de que as datas e valores devam ser coincidentes.
Ora, pelo disposto na legislação retro mencionada deve o contribuinte apresentar
provas que condizem com os fatos e não deixem dúvida da causa jurídica dos rendimentos e seus
efeitos tributários.
Muito bem, realmente não há no texto legal a determinação de que os valores e as
datas devam coincidir, porém uma das características que se espera das provas apresentadas é de
que estas guardam relação do ato jurídico com os acontecimento fáticos inerentes destes atos,
sendo a coincidência de datas e valores um robusta prova de que o ato jurídico verossímil,
especialmente considerando as alegações do Recorrente.
Na seqüência, o contribuinte alega que alguns valores depositados em sua conta
bancária pertencem à pessoa jurídica da qual é sócio, LC Edições Musicais Ltda, e que os
mesmos se referem aos pagamentos efetuados pelos clientes da empresa quando da realização de
shows. Dessa forma, para comprovar materialmente a "origem" dos depósitos bancários
realizados nos dias 07/01/2000 (R$ 12.673,56); 02/02/2000 (R$ 16.000,00); 20/09/2000 (R$
25.000,00) e 29/09/2000 (R$ 25.000,00), juntou aos autos, cópia autenticada do Livro de
Registro de Apuração do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) da citada pessoa
jurídica, relativo ao ano-calendário 2000, entendendo, portanto, que não procede a tributação
relativa a tais depósitos.
Contudo, a simples apresentação da cópia do Livro de Registro de Apuração do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), da empresa da qual alega ser sócio, onde
estão discriminados os mesmos valores e datas acima mencionados, não serve para elidir o
lançamento.
Isto porque, é de se destacar que para fazer prova, além de ser necessária a
vinculação entre datas e valores registrados nos extratos bancários e nos documentos que
supostamente lhe teriam servido de suporte, é de se conhecer o remetente do numerário, faz-se
mister a comprovação sob que titulo se deu a entrada de recursos, ou seja, pagamentos,
empréstimos obtidos, devolução de empréstimos concedidos, distribuição de lucros e dividendos,
honorários, alienação de bens, etc (qual a natureza do rendimento).
Especificamente quanto a estes valores, apesar de constarem da documentação da
pessoa jurídica, não há provas que os valores apenas transitaram pela conta do autuado, ou seja,
que foram devolvidos a empresa e/ou já foram tributados ou são isentos.
Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000022/2004-21

Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital